Tribunal: TJSP
Processo: 0020045-25.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da fração aplicada pelo instituto da tentativa. Parcial acolhimento. Pena base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das qualificadoras remanescentes. Tese n° 07 – Edição n. 29 do STJ. Fração utilizada pela tentativa que se mostra

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da fração aplicada pelo instituto da tentativa. Parcial acolhimento. Pena base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das qualificadoras remanescentes. Tese n° 07 – Edição n. 29 do STJ. Fração utilizada pela tentativa que se mostra proporcional e condizente com o âmbito de discricionariedade do Juízo. Por outro lado, apesar de este e. Tribunal de Justiça já ter analisado a questão em sede de apelação, mostra-se de rigor a aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial e qualificada, nos termos da jurisprudência do STJ. Súmula 545 do STJ que já vigorava quando do julgamento do caso. Explicitação de sua abrangência para as hipóteses de confissão parcial ou qualificada, mesmo quando se trate, como aqui, de processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos quais, como sabido, é mais difícil sondar o que levou à convicção dos jurados. Tese que, se debatida em plenário, ou se arguida pela defesa técnica ou se alegada pelo réu em seu interrogatório admite sua aplicação (STJ - AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT). No caso, conquanto o réu tenha procurado se justificar perante os jurados e seu defensor tenha postulado, em razão disso, a excludente da legítima defesa, é inolvidável ter havido confissão, já que, para sustentar aludida tese, foi preciso admitir a conduta imputada praticamente em sua integralidade. Evolução da interpretação sumular inclusive para cravar como desnecessário aferir que a confissão foi utilizada para condenar (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). STJ que em similares situações, até mesmo de alegação de legítima defesa, vem prestigiando esse entendimento, notadamente por meio de decisões monocráticas em agravos em recursos especiais e em habeas corpus, estes concedidos de ofício. Dosimetria retificada. Revisão criminal parcialmente provida com fundamento no art. 621, I, CPP, em razão de afronta ao disposto no art. 65, III, d, do CP, com a consequente redução da sanção aplicada ao peticionário.